Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-61.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703667-61.2022.8.07.0017 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: JESSYCA KANNANDA CAMILO DA COSTA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. JUNTADA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A recorrente deixou de emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos sucessivos comandos exarados na origem, ficando sujeita à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 2. O juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremaneira, a verificação da presença ou da ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. A determinação de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária exige prova da constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial que tenha sido efetivamente recebida, ainda, que por terceiros, em seu endereço. 4. A devolução de carta registrada com registro de três tentativas de entrega frustradas em face da ausência do destinatário não atinge o objetivo proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/69, de dar ciência da mora ao devedor para todos os fins de direito. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O banco recorrente alega violação ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que se o devedor não pode ser encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente seguimento da ação de busca e apreensão. Invoca o princípio da boa-fé objetiva em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/1969. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Extrai-se dos autos que o indeferimento da petição inicial pelo Juízo a quo decorreu do não atendimento pelo apelante das determinações de emenda de (IDs 43528002, 43528311 e 43528321). Nesse ponto, em que pese a fundamentação expendida pelo recorrente, comungo do entendimento esposado pela Magistrada de 1a instância de que, para efeito de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária, exige-se prova da constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial que tenha sido efetivamente recebida, ainda, que por terceiros, em seu endereço. Cuida-se de formalidade expressamente exigida pela legislação de regência, como bem mencionado pela própria recorrente em suas razões recursais. Dessa feita, não obstante o esforço interpretativo realizado por parte da jurisprudência sobre o tema, considero que a devolução de carta registrada com registro de três tentativas de entrega frustradas em face da ausência do destinatário não atinge o objetivo proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/69, de dar ciência da mora ao devedor para todos os fins de direito. Cabe ressaltar que o juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremaneira, a verificação da presença ou da ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse contexto, caberia à recorrente emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos sucessivos comandos exarados na origem, o que, todavia, deixou de fazer. Por via de consequência, ficou a apelante sujeita à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a sentença terminativa por seus próprios fundamentos” (ID 44049539 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030